Tribunal: TJDFT
Processo: 0746105-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL COMUM VERSUS JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AGRESSÃO FÍSICA. PERDA DE DENTE. LAUDO PERICIAL PARA CONSTATAÇÃO DE DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO MASTIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL LEVE. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.

1. Inexistindo laudo pericial constatando a debilidade permanente da função mastigatória da vítima, mormente quando ela afirma que não percebeu nenhuma alteração ou anormalidade neste sentido após ter perdido um dente, os fatos narrados nos autos melhor se amoldam ao crime de lesão corporal leve (art. 129, caput, do CP), de competência do Juizado Especial Criminal.

2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, no caso o Juízo do Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia.